Tribunal: TJSP
Processo: 2214226-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que denegou pedido de efeito suspensivo. Recurso principal julgado nesta oportunidade. Agravo interno prejudicado.

Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência para a suspensão de leilão extrajudicial ao argumento de falta de intimação da

Ementa:
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que denegou pedido de efeito suspensivo. Recurso principal julgado nesta oportunidade. Agravo interno prejudicado.

Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência para a suspensão de leilão extrajudicial ao argumento de falta de intimação da devedora fiduciante. Insurgência do credor fiduciário, baseando-se na regularidade da consolidação da propriedade. Razões dissociadas do conteúdo da decisão recorrida. Recurso inepto. Agravo de instrumento não conhecido.